Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-54.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000063-54.2020.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON PINHEIRO DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
QUE
NÃO PODE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA Nº 231 DO STJ.
MAGISTRADO DEVE RESPEITAR O LIMITE LEGAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
P
leiteia o Ministério Público, em suas razões recursais,
a reforma da sentença, quanto à dosimetria da pena, para que seja fixada a pena no mínimo legal – 02 anos, em observância à Súmula nº 231 do STJ, ao argumento de que a pena intermediária não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal. (Id. 82908612).

2.
Analisando a dosimetria realizada pelo
Juízo

a quo
para a fixação da pena d
o Denunciado
, verifica-se que a
sentença merece reforma.
Não
há como
se
fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude da presença de
circunstância
atenuante, consoante entendimento sumulado no enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Frise-se, ainda, que a Súmula vem sendo reafirmada nos julgados mais recentes da Superior Instância, tendo sido inclusive firmada a tese em sede de Recurso Especial Repetitivo
(Tema 190),
e
pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158).

3.
Assim sendo, compreende-se que deve ser reformada a sentença, para que, n
a segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a presença d
a
atenuante da
confissão
,
a pena deverá ser mantida no patamar mínimo
legal, ou seja, em 02 anos de reclusão,
em observância ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode condu
z
ir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
Na terceira fase da dosimetria,
ausente
s
causa
s
de

diminuição ou aumento de pena
, resta a reprimenda
concretizada
em
02 anos de reclusão
,
mantendo-se o regime
aberto
para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

4.
Quanto à pena de multa, em virtude do princípio da proporcionalidade, há de ser mantida em seu mínimo legal, ficando, por consectário, fixada em 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo, vigente à época do fato.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000063-54.2020.8.05.0181
, da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure-BA, em que figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ANDERSON PINHEIRO DE ARAÚJO
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Ministério Público
,
nos termos do voto do Relator.

.

Salvador, .